Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012762-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 846.537.951-34 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MERCADOPAGO – INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI DADA PROCEDÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – ART. 932 DO CPC - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DÉBITO DEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Relator está autorizado a, monocraticamente,
dar ou negar provimento ao recurso
,
quando a sentença recorrida ou o recurso for contrário à jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932 do CPC e na Súmula no 1 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

3. Portanto, a decisão monocrática agravada merece ser reformada para que seja mantida a sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

4. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
em face de decisão monocrática, pela qual foi dado
provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamante para declarar inexigível o débito
sub judice
e condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

O agravante sustenta que o recurso, julgado por meio de decisão monocrática, não está em consonância com o disposto no art. 932 do CPC, de modo que a questão deveria ter sido submetida ao órgão colegiado. Ademais, sustenta a legalidade da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da licitude da inscrição discutida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024